Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes as omissões apontadas no acórdão embargado, que foi preciso quanto às razões pelas quais, revendo seu posicionamento anterior e aderindo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos na ADI n. 5.469/DF, deu provimento à apelação interposta pelo ente distrital, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
2. Recurso conhecido e não provido.